Tribunal: TJES
Processo: 0000282-52.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000282-52.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELA DA PENHA BRETAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000282-52.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELA DA PENHA BRETAS, GABRIEL CARDIN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA E FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos, afastando a qualificadora do crime de estelionato prevista no § 2º-A, do art. 171, do Código Penal, e reformulando as penas dos recorrentes. A embargante alega omissão quanto à oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), à demonstração da vantagem indevida no crime de estelionato e à fundamentação da pena-base. Requer, ainda, prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à oferta de acordo de não persecução penal após o decote da qualificadora;
(ii) verificar a existência de omissão quanto à demonstração da vantagem indevida do crime de estelionato;
(iii) analisar se houve ausência de fundamentação na fixação da pena-base da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
Quanto à alegação de omissão relacionada à oferta de ANPP, verificou-se que o Ministério Público de primeiro grau, órgão legitimado para sua propositura, fundamentadamente entendeu pela não celebração do acordo, conforme disposto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, e na jurisprudência consolidada do STF e STJ, sendo incabível ao Judiciário impor sua oferta.
Em relação à alegação de omissão na demonstração da vantagem indevida no crime de estelionato, o acórdão embargado abordou detalhadamente as provas dos autos, confirmando a prática do crime e a obtenção da vantagem ilícita, com análise clara e fundamentada.
No tocante à fundamentação da pena-base, o acórdão enfrentou de forma exaustiva as circunstâncias judiciais e as consequências do crime, demonstrando o dolo da embargante e os graves prejuízos causados à vítima. A negativa das circunstâncias foi idoneamente fundamentada em elementos concretos, afastando qualquer alegação de omissão ou
bis in idem
.
A pretensão da embargante de rediscutir o mérito e o desfecho do julgamento não encontra respaldo nos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.
Por fim, é desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, quando as matérias já foram devidamente analisadas no acórdão embargado, conforme exegese das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 619; CP, art. 171,
caput,
e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV e art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 356.
STJ, Súmula nº 211.
STF, HC nº 185.913, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.06.2020.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.481.691/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020.
TJES, EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.06.2021, DJES 15.07.2021.
TJES, EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 19.05.2021, DJES 31.05.2021.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000282-52.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELA DA PENHA BRETAS, GABRIEL CARDIN DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: LIVIA BORCHARDT GONCALVES, THIAGO DA SILVA VAZ, CESAR DE ALMEIDA JUNIOR, ALVARO RAMOS DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ângela da Penha Bretas
,
em face do v. acórdão acostado no id. 10370424, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos defensivos, para afastar a qualificadora prevista no § 2º-A, do artigo 171, do Código Penal, fixando aos apelantes, respectivamente, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente fechado (apelante Gabriel Cardin de Oliveira), bem como a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto (apelante Angela da Penha Bretas), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Irresignada, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 10785674, alega a embargante, em síntese, que, após o decote da qualificadora do crime de estelionato, o acórdão foi omisso por não oportunizar o oferecimento de acordo de não persecução penal à recorrente, requerendo a remessa dos autos ao órgão ministerial para oferta do ANPP.

Por sua vez, sustenta que o acórdão foi omisso, eis que não demonstrou, mediante as provas dos autos, o aferimento da vantagem indevida do crime de estelionato pela embargante. Ainda, sustenta a ausência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias e nas consequências do crime, de modo que requer a redução da pena-base para o mínimo legal e, por consequência, a fixação de regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Por derradeiro, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 5º, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; artigo 171, § 4º, do Código Penal; e artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Desse modo, inicialmente, quanto à alegação de que no caso, após o decote da qualificadora prevista no § 2º-A, do artigo 171, do Código Penal, o acórdão foi omisso por não oportunizar o oferecimento de acordo de não persecução penal à recorrente, saliento que, após a remessa dos autos ao
Parquet
de 1º grau de jurisdição, este deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, manifestando-se pelo prosseguimento do feito (id. 11721594).

Nesse ponto, como cediço, o instituto do acordo de não persecução penal está previsto no artigo 28-A, do Código Processual Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), o qual estabeleceu a legitimidade do Ministério Público para a sua propositura,
in verbis:

“
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a legitimidade para propor o ANPP é conferida
exclusivamente
ao Ministério Público. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 180, § 1º, DO CP. ACORDO DE NÃO PERSEUÇÃO PENAL - ANPP. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 59 DO CP. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado
. A propósito: AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023.) 2. T
endo o
Parquet
concluído que o ANPP é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime, descabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal.
3. O fato do recorrente, após receber o veículo, produto de crime anterior, clonar a placa, gerando dezenas de multa em nome de terceiro que, por isso, perdeu sua CNH e teve que contratar advogado para anular as infrações administrativas, extrapola em muito o tipo penal e autoriza o aumento na primeira fase da dosimetria. 4. O regime prisional semiaberto é mesmo o adequado ao caso, considerando a pena aplicada (3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.691/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.).

No mesmo sentido, na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 185.913, também foi estipulado que “
Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno
”.

Em razão disso, o pedido de celebração de ANPP formulado pela defesa da apelante foi remetido ao Ministério Público de primeiro grau, órgão legitimado para o seu oferecimento, que, de forma fundamentada, não ofereceu o ANPP no presente caso, consignando que a acusada não preenche os requisitos legais.

Diante do não oferecimento de ANPP, o feito deve retomar seu regular trâmite, de modo que passo à análise dos outros pontos trazidos pela recorrente nos presentes embargos de declaração.

Prosseguindo, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso, eis que não demonstrou, mediante as provas dos autos, o aferimento da vantagem indevida do crime de estelionato pela embargante, todavia, ao analisar tal argumento defensivo, verifico que este foi devidamente rebatido no voto acostado no id. 9123802. Vejamos:

Diante das provas acima expostas, verifica-se que restou devidamente comprovada a autoria delitiva pelos recorrentes, consoante narrado na exordial.

Desse modo, verifica-se que a acusada Angela, abusando da confiança que a vítima Venilda de Almeida depositava nela, por serem amigas há muitos anos, apresentou-lhe o corréu Gabriel, quem afirmou conhecer desde criança, passando segurança à ofendida para que fizesse o suposto consórcio com ele, a fim de adquirir sua casa própria.

Nessa linha, além de induzir a vítima a erro, mediante ardil, isto é, criando um enredo, com base na confiança que a ofendida depositava nela, Angela organizou a empreitada, indo com a vítima ao banco, que, por se tratar de pessoa analfabeta e com pouca instrução, necessitou de ajuda, tendo a acusada ido com ela ao estabelecimento bancário para sacar todo o dinheiro e entregar ao corréu Gabriel, sendo que, para não gerar desconfiança dos funcionários do banco, orientou a vítima a dizer que esta estaria sacando tal quantia para se mudar para Portugal.

Consta também que a acusada Angela pediu para a vítima não envolver seus filhos e não comentar com ninguém, “porque senão daria tudo errado”, demonstrando seu dolo em manter a vítima sob engano.

Salienta-se, assim, que a conduta da apelante Angela foi fundamental no êxito da empreitada criminosa, visto que, se não fosse a confiança que a vítima tinha nela, esta não teria fechado o “negócio”.

Ainda sobre a participação de Angela no delito, muito bem fundamentou o Juízo
a quo
, ao fundamentar que:

ANGELA apresentou GABRIEL para a vítima, cedeu sua residência para encontros entre eles, emprestou óculos, utilizou seu carro, com a ajuda de seu marido (motorista), para ir até a Caixa Econômica Federal sacar o dinheiro da vítima, orientou a vítima a inventar uma estória para conseguir sacar o dinheiro no banco, fez senha para a vítima no banco, induziu a vítima não envolver seus familiares para não atrapalhar no negócio, contou o dinheiro (no banco e em sua residência), procurou casa para vítima comprar, tudo a auxiliar materialmente para que o delito fosse consumado (relevância causal da conduta).

[...] Portanto, ambos os réus induziram a vítima ao erro, simulando que apelante Gabriel seria o agente financeiro, enquanto a recorrente Angela convenceu a ofendida a confiar em seu corréu e a entregar quase todo o seu dinheiro para ele, consumando, assim, o delito de estelionato narrado na denúncia, de modo que é inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao mencionado crime.

Saliento, ainda, que, embora a embargante agora sustente que não restou demonstrado o aferimento da vantagem indevida do crime de estelionato pela recorrente Angela da Penha Bretas, o crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que foi devidamente comprovado nos autos, conforme fundamentado no trecho acima citado, de modo que não era necessária a comprovação do aferimento da vantagem indevida do crime de estelionato pela embargante.

Por sua vez, quanto à alegação da recorrente de ausência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, saliento que tais circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas no voto embargado, nos seguintes termos:

[...]
passo a dosar a pena de Angela da Penha Bretas quanto ao delito previsto no artigo 171,
caput
,
do Código Penal. Nesse ponto, mantenho as circunstâncias judiciais fundamentadas em desfavor da apelante pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:

a) CULPABILIDADE: normal;

b) ANTECEDENTES: imaculados;

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE: não há elementos nos autos para aferir.

e) MOTIVO DO CRIME: não ficou evidenciado;

f) CIRCUNSTÂNCIAS: devem ser valoradas negativamente, pois houve todo um planejamento para nada dar errado na consecução do crime, com invenção de mentira no banco para conseguir sacar o dinheiro, transporte da vítima de carro até o banco, contagem de dinheiro para a vítima que não tinha habilidade para tanto, utilização da residência da acusada ANGELA para entrega do dinheiro, além de afastamento de pessoas próximas da vítima que pudessem alertá-la sobre o golpe;

g) CONSEQUÊNCIAS: são graves e merecem valoração negativa, tendo em vista que a vítima Venilda, perdeu todo o seu dinheiro e viu frustrado seu sonho de ter sua casa própria, o que certamente causa um abalo emocional extremo, sendo que ela será aterrorizada por este trauma até os seus últimos dias na face da Terra, remoendo até o fim de sua existência o que deu errado em sua vida para não ter conquistado o sonho da casa própria;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Desse modo, estando as circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante
Angela da Penha Bretas devidamente
fundamentadas em elementos concretos dos autos, devem ser mantidas em seu desfavor para exasperar a pena-base.

Quanto à alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem

entre as circunstâncias e as consequências do crime, saliento que
não
lhe assiste razão.

Isso porque, o juiz sentenciante fundamentou adequadamente as circunstâncias do crime com base no

modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, consistente no planejamento do
delito
, na invenção de mentira no banco para conseguir sacar o dinheiro, no transporte da vítima de carro ao estabelecimento bancário, na contagem do dinheiro, além do afastamento de pessoas próximas da vítima para lograr êxito na consumação delitiva.

Por sua vez, nas consequências, foi considerada a
repercussão
do crime na vida da
ofendida
, que perdeu todo o seu dinheiro e viu frustrado o seu sonho de comprar sua casa própria,
não
se confundindo com as circunstâncias do crime acima narradas, de modo que se verifica que foram valorados fatos diversos para exasperar a pena-base em razão da negativação das circunstâncias e das consequências do crime.

Sendo assim, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis à acusada, idoneamente fundamentadas, fixo sua pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Portanto,
verifico que
toda
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da
apelação criminal.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Est
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Portanto, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

Por sua vez, quanto à intenção prequestionadora da defesa, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (
Súmula n° 211
) e do Supremo Tribunal Federal (
Súmula n° 356
), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores
quando as matérias debatidas já foram discutidas em recurso apropriado
,
sendo
,
assim
,
possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
(Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 26.06.2006 p. 222; EDcl no AgRg no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/08/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 05.09.2005 p. 417).

Neste mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais. 3. Assim, inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. 4.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas nºs 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5. Embargos conhecidos e improvidos. (TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

“
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
[...]” (TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)